Tribunal: STF
Processo: ADI 1137
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-25
Data de publicação: 1999-03-25

Ementa:
EMENTA: LEI Nº 9.127, DE 1990, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE
DISPÕE SOBRE A PENSÃO DEVIDA PELA MORTE DO SERVIDOR ESTADUAL.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Perda do
 objeto da ação, como proposta, em face da nova redação que a EC nº
20/99 acaba de dar ao texto constitucional indicado.
Ação julgada
prejudicada, com cassação da medida liminar.